Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao andamento processual da origem, verifica-se que foi proferida sentença, extinção do processo, com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do CPC. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator